Tribunal: TJSP
Processo: 1000573-21.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000573-21.2018.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE, são
embargados ALKANS PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. EPP E
FILIAIS, ALKANS PHARMA - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME
(ALKANS
PHARMA
OCIAN)
e
ALKANS
PHARMA
-
FARMACIA
DE
MANIPULAÇÃO LTDA ME (ALKANS PHARMA ARUJA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000573-21.2018.8.26.0477/50000 -Voto no
2
Voto n.o 6619
Embargos de Declaração Cível no: 1000573-21.2018.8.26.0477/50000
Embargante: Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Praia Grande
Embargdos: Alkans Pharma Farmacia de Manipulação Ltda. Epp e Filiais, Alkans Pharma
- Farmacia de Manipulação ltda me (Alkans Pharma Ocian) e Alkans Pharma - Farmacia
de Manipulação ltda me (Alkans Pharma Aruja)
Interessado: Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária de Praia Grande - Luiz Carlos
Marono –
Comarca: Praia Grande
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Embargos de declaração com nítido
caráter infringente. Acórdão mantido.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu
provimento ao recurso da embargada.
Afirma a embargante haver omissão quanto às alegações referentes
à impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, à restrição da
possibilidade da automedicação responsável aos medicamentos oficinais, excluídos os
magistrais, e à existência de precedentes jurisprudenciais nesse sentido. Busca o
prequestionamento de dispositivos legais correlatos.
Desnecessária a intimação da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Cabem embargos declaratórios quando a decisão recorrida é viciada
por erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1022 do CPC). Tais fundamentos,
contudo, devem ser bem compreendidos.
Omissão ocorre quando não há manifestação a respeito de questão
sobre a qual o Juízo deveria se pronunciar. Anote-se, a respeito, que "somente com a
resposta jurisdicional completa é que se terá condições de saber por que o fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000573-21.2018.8.26.0477/50000 -Voto no
3
que uma das partes ou terceiro reputa essencial não o é e em que medida o fundamento ou
os fundamentos empregados pela decisão são realmente suficientes para embasá-la"
(Cassio Scarpinella Bueno, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5, p. 198).
Como se sabe, o Juízo não precisa abordar todos os fundamentos trazidos pelas partes,
apenas os necessários para o julgamento.
No caso dos autos não se vislumbra a presença do vício acima
elencado. Os embargos reiteram razões já deduzidas anteriormente e oportunamente
analisadas, nos expressos termos do v. acórdão:
De início, como já observado quando do julgamento do
agravo de instrumento no 2090673-78.2018.8.26.0000,
constata-se a existência de ameaça a direito da apelante,
caracterizada pela interpretação da Resolução no 67/07 da
ANVISA pelos órgãos sanitários para vedar a manipulação,
exposição e venda de produtos de saúde em geral sem
prévia prescrição médica.
Tal situação repercute diretamente sobre a atividade de
estoque e comercialização por parte da apelada, que
desenvolve
atividade
de
farmácia
de
manipulação,
caracterizado grande potencial de lesão à empresa.
Este o texto normativo em análise:
5.17. Prescrição de medicamentos manipulados.
5.17.1.
Os
profissionais
legalmente
habilitados,
respeitando os códigos de seus respectivos conselhos
profissionais, são os responsáveis pela prescrição dos
medicamentos de que trata este Regulamento Técnico e
seus Anexos.
5.17.2. A prescrição do medicamento a ser manipulado
deverá ser realizada em receituário próprio a ser
proposto em regulamentação específica, contemplando a
composição, forma farmacêutica, posologia e modo de
usar.
5.17.3. Para a dispensação de preparações magistrais
contendo substâncias sujeitas a controle especial devem
ser atendidas todas as demais exigências da legislação
específica. 5.17.4. Em respeito à legislação e códigos de
ética
vigentes,
os
profissionais
prescritores
são
impedidos de prescrever fórmulas magistrais contendo
código, símbolo, nome da fórmula ou nome de fantasia,
cobrar ou receber qualquer vantagem pecuniária ou em
produtos que o obrigue a fazer indicação de
estabelecimento farmacêutico, motivo pelo qual o
receituário usado não pode conter qualquer tipo de
identificação
ou
propaganda
de
estabelecimento
farmacêutico.
5.17.5. No caso de haver necessidade de continuidade do
tratamento,
com
manipulação
do
medicamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000573-21.2018.8.26.0477/50000 -Voto no
4
constante de uma prescrição por mais de uma vez, o
prescritor deve indicar na receita a duração do
tratamento.
Observa-se a existência de referência pela resolução ao
códigos de ética de cada conselho profissional, que devem
ser respeitados.
No que toca ao Conselho Federal de Farmácia, aplica-se a
Resolução no 467/07, que confere ao farmacêutico as
funções
de
“manipular,
dispensar
e
comercializar
medicamentos isentos de prescrição, bem como cosméticos
e outros produtos farmacêuticos magistrais, independente
da apresentação da prescrição”.
Nessa mesma direção o art. 9o da Resolução no 477, do
mesmo conselho:
Compete ao farmacêutico a manipulação, dispensação e
aconselhamento farmacêutico no uso de plantas
medicinais e seus derivados, fitoterápicos manipulados e
industrializados em atendimento a uma prescrição
médica, ou na automedicação responsável.
§ 1o - A automedicação responsável deverá ocorrer
somente mediante orientação e acompanhamento de
farmacêutico nos casos dos medicamentos oficinais
isentos de prescrição.
§ 2o - O farmacêutico poderá desenvolver ações de
assistência e atenção farmacêutica. Para tanto deverá
manter cadastro atualizado dos usuários, fichas de
acompanhamento farmacoterapêutico e realizar ações de
farmacovigilância, estudos de utilização de plantas
medicinais e fitoterápicos e de reações adversas visando
a detecção, prevenção e resolução dos problemas
relacionados aos produtos utilizados.
§ 3o - Ações de informação e educação em saúde deverão
ser realizadas junto à população, com o objetivo de
contribuir para a melhoria da qualidade de vida do
usuário.
Depreende-se da leitura desses textos a existência de
produtos de saúde relativos à automedicação responsável,
de livre comercialização, sob orientação e acompanhamento
diretos do próprio profissional farmacêutico.
Em mais de uma ocasião, este Tribunal de Justiça apreciou
o tema, anotando que “não se deve extrair da RDC no 67 a
exigência geral de prescrição médica para a preparação,
exposição e comercialização de todos os fitoterápicos, mas
apenas daqueles que, segundo a lei ou conforme pontual
exigência da Anvisa, reclamem essa prescrição de origem
médica” (Ap. 0006744-66.2011.8.26.0053, rel. Des.
Ricardo Dip. 11a Câmara de Direito Público, j. 30/07/12).
Ainda, em julgamento por esta 7a Câmara, o E. Des. Moacir
Peres anotou que “a Resolução n. 67/07 não tem o condão
criar obrigação, estendendo a exigência de prescrição
médica a fitoterápicos e demais produtos farmacêuticos
para os quais a lei ou regulamentos da Anvisa não a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000573-21.2018.8.26.0477/50000 -Voto no
5
exijam” (Ap. 0040072-50.2012.8.26.0053, rel. Moacir
Peres, 7a Câmara de Direito Público, j. 09/09/2013).
Nota-se, em verdade, o evidente caráter infringente, finalidade a
que não se presta esta via recursal.
No mais, observa-se ainda que é pacífica a desnecessidade de
menção expressa de todos os dispositivos legais, sendo suficiente o julgamento da questão
posta. Ademais, a oposição de embargos de declaração só é cabível, ainda que para fins de
prequestionamento, quando a decisão estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, Quinta Turma, Relator
Min. Felix Fischer, j. em 18.04.2006).
Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC e da mais renomada
doutrina1, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
1
BUENO, Cassio Scarpinella, in Novo Código de Processo Civil Anotado, 2a Ed., Ed. Saraiva, 2016,
p. 855.